Tribunal: TJMT
Processo: 0003694-77.2019.8.11.0050
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003694-77.2019.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EGON GENZLER - CPF: 217.165.280-20 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO REBELATO MOUSQUER - CPF: 673.921.640-15 (ADVOGADO), FERNANDA PRUFER MOUSQUER - CPF: 003.041.040-19 (ADVOGADO), RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.555.049/0002-42 (EMBARGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E
M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–

OMISSÃO
–

INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
a omissão apontada
pela parte embargante e se pretende
rediscutir matéria já apreciada
.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3.
Aclaratórios

rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

E
GON GENZLER
opõe
embargos de declaração
com efeitos infringentes

(ID no

249649660
)
, objetivando
sanar
omissão
existente no acórdão de ID no

248086689
, proferido no Recurso de Apelação Cível, que

negou provimento ao recurso.

Alega que

o v. acórdão embargado partiu de fundamentação apenas de teses jurídicas
(art. 15, inciso I da Lei no 5.474/68 e jurisprudências)
, deixando de apreciar as provas
e as contradições existentes na sentença recorrida.

Sustenta
, ainda,
nulidade da execução
,
bem como q
ue
a dívida
consiste na
entrega de grãos de soja e não execução d
e duplicata.

Prequestiona

os artigos 5o, 6o, 322, § 2o, 85 e 1.022, todos do CPC/15.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de
declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca
das questões acima mencionadas, sanando a omissão apontada.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
251839690
, pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que
deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face do acórdão proferido
em

Recurso de Apelação Cível
, que negou provimento ao recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de
omissão
no v. acórdão
,
o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto
condutor do acórdão
embargado,
in
verbis
:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
EGON GENZLER
opôs
Embargos à Execução
em face de
RURAL SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA
, distribuído por dependência à execução de título extrajudicial
no0000284
-45.2018.8.11.0050 decorrente da duplicata mercantil no 19359, com vencimento em 30/03/2017, no valor de R$ 54.821,51 (cinquenta e quatro mil oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos).

Em síntese, sustenta o embargante que realizou dois negócios distintos com a embargada, sendo um Instrumento
Particular de Confissão de Dívida e uma Cédula de Produto Rural.

Aduziu que o Instrumento de Confissão de Dívida tinha obrigação de entregar 2.238 sacas de soja transgênica na empresa
Sipal
– Indústria e Comércio Ltda, até o dia 30/03/2017.

Narrou que a Cédula de Produto Rural foi firmada com compromisso pelo embargante de entregar 1.012 sacas de soja transgênica, até o dia 28/02/2017 e que efetuou a entrega dos dois objetos firmados, e com isso não seria mais devedor da embargada, uma vez que a duplicata mercantil no 19359 estaria referindo à antecipação de recursos para a produção de lavoura, cujo objeto é o mesmo dos referidos negócios realizados anteriormente.

Ao final, requereu a procedência dos embargos para declarar a nulidade da presente execução. Requereu a concessão de efeito suspensivo da execução.

Os embargos foram recebidos sem o feito suspensivo (ID no 228962740).

Intimada, a parte embargada apresentou impugnação no ID no 228962744, alegando que o título executivo não está relacionado aos contratos realizados com o embargante (Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Cédula de Produto Rural). Requereu a improcedência da ação.

Ao sentenciar, a i. magistrada Dra. Cláudia
Anffe
Nunes da Cunha julgou improcedentes os embargos à execução, conforme relatado.

Pois bem.

No que tange à alegação de que deve ser aplicado à espécie o CDC, não merece prosperar a irresignação do apelante, visto que de acordo com os documentos acostados aos autos, trata-se o embargante de produtor rural e as mercadorias
adquiridas pelo apelante se prestaram a fomentar sua atividade laboral, isto é, não se trata de consumidor final dos produtos, devendo ser afastada, portanto, a aplicação da legislação consumerista.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CEDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA. I -
Conforme a jurisprudência dominante, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações comerciais concernentes à aquisição de insumos agropecuários destinados ao desenvolvimento de atividade agrícola por produtor rural.
(...)”

(TJ-MG - AI: 21171454020228130000, Relator: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 15/03/2023, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2023) destaquei

Compulsando os autos, verifica-se que a execução de título extrajudicial no 0000284-45.2018.8.11.0050 foi ajuizada pela embargada RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA em face do embargante, ora apelante EGON GENZLER, pretendendo o recebimento de seu crédito, no montante atualizado de R$ 61.701,79, quando da propositura da ação (janeiro/2018), representado pela emissão da duplicata mercantil no 19359, vencida em 30/03/2017, com o aceite do sacado EGON GENZLER e acompanhada da respectiva nota fiscal (ID no 43511184 – Pág. 3/23 – da execução).

De acordo com a Lei 5.474/68, no seu art. 15, inciso I, a duplicata com aceite, hipótese dos autos, dispensa tanto a realização de protesto como a comprovação do negócio jurídico que lhe deu origem,
in
verbis
:

“Art. 15. A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo
Civil ,quando
se tratar:

I –
de
duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;”

Nesse sentido, já se decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA COM ACEITE. DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE.
1. A duplicata é título causal, tornando-se um título abstrato, desvinculado do negócio originário, quando do seu aceite, oportunidade em que o devedor reconhece a exatidão do crédito e a obrigação de pagá-lo, não cabendo, deste modo, discussão, em sede de embargos à execução, sobre a existência ou não de negócio jurídico a lastrear a sua emissão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 5326418-24.2017.8.09.0152, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2019) destaquei

EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA COM ACEITE. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO.
A DUPLICATA COM ACEITE PRESCINDE DE REALIZAÇÃO DE PROTESTO, BEM COMO DA COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE LHE DEU CAUSA. CRÉDITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL CONFORME O ART. 15, I, DA LEI 5474/68.
INAPLICABILIDADE DO CDC À ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA CONTRATUALIDADE. ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A CONTENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS OPOSTOS. APELO DESPROVIDO.

(Apelação Cível No 70074164948, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente
Barrôco
de Vasconcellos, Julgado em 26/07/2017) destaquei

Portanto, a duplicata executada preenche os requisitos legais e representa dívida líquida, certa e exigível, não cabendo desse modo, discussão em embargos à execução, sobre a existência ou não de negócio jurídico a lastrear a sua emissão.

Da mesma forma, não há se falar em nulidade do título executivo, uma vez que revestida dos requisitos legais.

Ademais, o embargante, ora apelante, não nega a assinatura da duplicata que ampara a execução, apesar de alegar que os valores cobrados já foram pagos com a entrega das sacas de sojas, decorrentes de dois instrumentos jurídicos firmados.

No caso, era ônus do embargante, a prova do pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, ônus do qual não se desincumbiu.

Além disso, o embargante sustenta que ao firmar negócio jurídico com a apelada, comprometeu-se a entregar 2.238 sacas de soja transgênica na empresa
Sipal
– Indústria e Comércio Ltda, até 30/03/2017 e 1.012 sacas de soja transgênica, até 28/02/201, incluindo tais compromissos na duplicata mercantil em questão.

Contudo, ao analisar os negócios jurídicos firmados, Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Cédula de Produto Rural, ambos firmados em 15/08/2016 - ID
no228962737
– Pág. 11/17, não ficou demonstrado que as dívidas mencionadas estariam vinculadas à duplicata mercantil no 19359 expedida em 14/09/2016 e Nota Fiscal 19359, objeto da execução de título extrajudicial.

Isto porque, a duplicata mercantil no 19359, expedida em 14/09/2016, devidamente assinada pelo embargante/apelante com vencimento em 30/03/2017 no valor de R$ 54.82151 não se
relaciona com os demais negócios jurídicos firmados entre as partes.

Ademais, o próprio embargante/apelante reconhece ser devedor da parte embargada, visto que consignou nos autos que os aludidos contratos foram adimplidos parcialmente, bem comodiante do adimplemento parcial de um dos contratos, o apelante ajuizou ação de indenização em face da apelada, processo no 1274-70.2017.8.11.0050.

No entanto, denota-se que a referida ação de indenização (processo no1274-70.2017.8.11.0050) foi julgada improcedente, conforme noticiado no ID no 228963167.

Portanto, considerando que o título é líquido, certo e exigível, bem como a confessa inadimplência parcial do embargante, há que ser mantida a sentença que reconheceu a eficácia do título, e julgou improcedente os embargos à execução.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/15.

É como voto
.
”
-

(ID no
248086689
)

In
casu
,
não se verifica qualquer omissão no v. acordão, mas nítida insatisfação d
o
embargante
com o julgamento do recurso de apelação, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se
desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025